Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS AJUSTADOS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representado por seu genitor contra decisão que indeferiu tutela de urgência para majoração provisória dos alimentos fixados consensualmente em 35% do salário-mínimo, no bojo de acordo celebrado em março de 2024. O agravante pleiteia a elevação para 90% ou, subsidiariamente, 50% do salário-mínimo, alegando aumento das despesas do menor e maior capacidade contributiva da alimentante, com base em suposta ocultação de renda e média mensal de ganhos em torno de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à majoração provisória dos alimentos acordados recentemente, à luz de alegada alteração superveniente da situação financeira da alimentante e das necessidades do alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada indefere a tutela provisória por ausência de comprovação atual e idônea de alteração substancial no binômio necessidade/possibilidade em relação ao acordo firmado em março de 2024.

5. Os documentos apresentados não evidenciam de forma inequívoca o aumento das despesas do menor ou a melhora da capacidade contributiva da alimentante, que alega queda de renda, fechamento de consultório e encargos com outros filhos menores.

6. A cognição sumária própria da fase recursal não permite a produção probatória necessária à revisão imediata da obrigação alimentar, especialmente diante da recência do acordo e da ausência de fato novo relevante.

7. A jurisprudência do TJDFT tem rechaçado a alteração liminar de pensão alimentícia quando ausente demonstração robusta de modificação das condições fáticas, resguardando a estabilidade do acordo até que a instrução probatória aponte eventual necessidade de revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para majoração de alimentos consensualmente fixados exige prova inequívoca e atual de alteração superveniente das condições econômicas das partes.

2. A ausência de demonstração robusta do binômio necessidade/possibilidade impede a readequação liminar da obrigação alimentar.

3. A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta a substituição da instrução probatória necessária à revisão do encargo alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983255, AI 0752029-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025. TJDFT, Acórdão 1983575, AI 0750701-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.03.2025, DJe 06.04.2025. TJDFT, Acórdão 1975340, AI 0737948-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 06.03.2025, DJe 17.03.2025. TJDFT, Acórdão 2028920, 0716075-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 31.07.2025, DJe 13.08.2025.